Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-51.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida TIM S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida no pagamento de R$ 553,82, a título de repetição de indébito em dobro dos descontos realizados em sua conta corrente, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
2. Em suas razões recursais requer a relativização dos efeitos da revelia. Afirma que não possui qualquer responsabilidade porque o fato se deu alheio à sua vontade, por culpa exclusiva de terceiro. Sustenta que a restituição em dobro não é devida, pois em tais hipóteses seria necessária a comprovação de má-fé da parte recorrente/requerida. Alega que é pressuposto do dever de indenizar comportamento culposo ou doloso do agente, o que não ocorreu no caso, já que a conduta ocorreu por fraude. Por fim, aduz que o valor fixado a título de danos morais se mostrou exagerado.
3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas devidamente recolhidas (ID’s. 47981391 e 47981392). Contrarrazões apresentadas (ID. 47134094).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
6. A controvérsia cinge-se a verificar se a recorrida tem o direito à devolução dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo contrato fraudulento nos termos do art. 42 do CDC, bem como direito à indenização por danos morais.
7. A contratação mediante fraude configura falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), fazendo incidir sobre a empresa requerida a responsabilidade pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados a consumidora.
8. No que se refere à repetição de indébito, restou superada a tese de que na repetição de valores decorrentes de fraude de terceiro a devolução se dá de forma simples. Com efeito, o Colendo STJ, passou a entender “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"(EAREsp n. 676.608 – paradigma; EAREsp n. 664.888; EAREsp n. 664888; EAREsp n. 600.663; EREsp n. 1.413.54; e EREsp n. 1413542, julgados em: 21/10/2020). Para Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald (in Teoria Geral e Contrados em Espécie, 6a ed., Editora Jus Podivm, pág. 174/175) a boa-fé objetiva "...Trata-se da 'confiança adjetivada', uma crença efetiva no comportamento alheio. O princípio compreende um modelo de eticização de conduta social, verdadeiro standard jurídico ou regra de comportamento, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte.”
9. No caso dos autos, a recorrente/requerida violou a boa-fé objetiva ao não tomar os devidos cuidados quando da contratação da avença, causando danos de ordem financeira e moral à requerente, razão pela qual ela deve ser restituída em dobro, em relação a todos os valores pagos em razão do contrato em exame.
10. Com relação à condenação em danos morais, a requerente/recorrida alegou em sua petição inicial que procurou a parte requerida/recorrente por mais uma vez para tentar solucionar o problema, inclusive pessoalmente na Loja da recorrente em um shopping de Taguatinga/DF, mas que a recorrente efetivamente não solucionou a questão. A recorrente/requerida não conseguiu refutar à série de inconvenientes gerados à consumidora, uma vez que sequer apresentou contestação na origem. Assim, conclui-se que a consumidora sofreu perturbação do sossego, aborrecimentos e transtornos, gerando situação que fugiu à normalidade e que tem aptidão de ofender os direitos da personalidade da consumidora.
11. No que se refere ao quantum, na ausência de preceitos legais específicos, o juiz terá que sopesar, de acordo com a doutrina e jurisprudência, dentre outros aspectos: a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa e a posição social e política do ofendido, a intensidade do dolo e o grau da culpa do responsável, sua situação econômica. No caso dos autos, observando o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que a quantia estipulada em sentença, R$ 2.000,00 (dois mil reais) atendeu aos critérios mencionados, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.